Tribunal: TJSP
Processo: 2363979-52.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela executada.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pela executada.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar: i) se é nula a decisão por ausência de intimação pessoal da executada para cumprimento da obrigação de fazer; ii) se houve erro material na sentença quanto ao valor dos danos materiais; iii) se é possível a redução da multa cominatória; iv) se é possível a incidência de juros de mora sobre as astreintes; e v) se as astreintes podem compor a base de cálculo dos honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. A alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal não pode ser conhecida, por se tratar de inovação recursal vedada, sob pena de supressão de instância. 4. Verificou-se erro material na sentença, que condenou a executada ao pagamento de R$ 1.598,36, quando o valor correto, conforme a petição inicial, era de R$ 2.598,36, sendo possível a correção nos termos do art. 494, I, do CPC. 5. Executada que não cumpriu integralmente a obrigação determinada na sentença, sendo devida a multa, que foi fixada com razoabilidade, não cabendo redução. 6. É indevida a incidência de juros de mora sobre as astreintes, por configurar bis in idem, conforme jurisprudência do STJ. 7. As astreintes não podem integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios, por não possuírem natureza condenatória nem transitarem em julgado.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido, para excluir a incidência de juros de mora sobre as astreintes e determinar sua exclusão da base de cálculo dos honorários advocatícios.
Tese de julgamento: 1. A correção de erro material na sentença é admissível mesmo após o trânsito em julgado. 2. Descumprida a obrigação de fazer a multa é devida. 3. Não incidem juros de mora sobre astreintes, sob pena de bis in idem. 4. As astreintes não integram a base de cálculo dos honorários advocatícios.
Legislação citada: CPC, art. 494, I.
Jurisprudência citada: STJ, AgInt no REsp 1.963.280/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12/09/2022; TJSP, Agravo de Instrumento 2316408-22.2024.8.26.0000, Rel. Des. Issa Ahmed, 34a Câmara de Direito Privado, j. 27/01/2025.